Tribunal: TJMT
Processo: 1018292-38.2020.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018292-38.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (AGRAVANTE), TEREZINHA MONICA PINHEIRO - CPF: 013.757.701-01 (AGRAVADO), L. B. P. D. A. - CPF: 089.524.491-85 (AGRAVADO), JOSE NILSON ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 896.812.901-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), LISIANE VALERIA LINHARES - CPF: 887.507.441-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DANOS MORAIS
IN RE IPSA
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – PENSÃO PROVISÓRIA À FILHA MENOR DE IDADE - VALOR EQUIVALENTE À 1/3 DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO – DEPENDENCIA ECONÔMICA PRESUMIDA – VALORES RETROATIVOS DESDE O MÊS SUBSEQUENTE AO ÓBITO – INDEVIDO – PROCESSO EM FASE EMBRIONÁRIA – DECISÃO SINGULAR REFORMADA EM PARTE –
AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE.

O Código de Processo Civil preconiza que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

As provas coligidas ao caderno processual evidenciam a dependência econômica presumida da criança, ante a tenra idade, sendo dispensável a comprovação das despesas com água, energia elétrica, farmácia, dentre outras, para o pagamento dos alimentos provisórios decorrente do acidente de trânsito que vitimou fatalmente seu genitor.

Sem perder de vista a fase inicial da ação principal, o óbice se concentra no pagamento retroativo dessa verba alimentar desde o mês subsequente ao falecimento. Por se tratar de verba indenizatória, o adimplemento desta obrigação, pelo menos em tese, somente é cabível após o encerramento da fase de conhecimento, o que não se verifica no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1018292-38.2020.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Concessionária Rota do Oeste S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 11.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Danos Morais in re ipsa c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
n.o 1013454-94.2018.8.11.0041, deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência formulado por
Terezinha Mônica Pinheiro e L. B. P. A.
concernente à pensão vitalícia, e determinou que a Recorrente pague alimentos à criança no importe de R$ 1.456,76 (um mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos) a partir de fevereiro/2018, quantia que se refere a 1/3 (um terço) da remuneração do falecido (César Júnior de Almeida).

Em suas razões, a Agravante alega que não há dependência econômica da Agravada
L. B. P. A.
em relação ao falecido e, também, que seus genitores (
de cujus
e a 2.a Agravada) não viviam em união estável à época do acidente de trânsito.

Defende a ausência de provas quanto às despesas que possam justificar a fixação da pensão, tais como: faturas de água, energia elétrica, condomínio, aluguel, supermercado, farmácia, transporte etc.

Assevera a impossibilidade, em sede de cognição sumária, compelir a Agravante ao pagamento de verbas alimentares retroativas (desde fevereiro/2018), por se tratar de matéria de mérito a ser decidida na fase processual adequada.

Sustenta a necessidade de revisão do
quantum
arbitrado, pois de acordo com o holerite apresentado pelas Agravadas, a remuneração bruta do
de cujus
em Outubro/2016 era de R$ 1.087,53 (um mil, oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos), e não de R$ 4.370,29 (quatro mil, trezentos e setenta reais e vinte e nove centavos), como afirmado na peça de ingresso.

Firme nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a decisão singular.

O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido para sobrestar apenas o pagamento dos alimentos provisórios retroativos, mantendo a obrigação quanto aos meses posteriores ao pedido da Agravada (ID. 69256455).

Contrarrazões no ID. 58236994.

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do Recurso.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
L. B. P. de Almeida
, representada por sua genitora e, também, Autora
Terezinha Mônica Pinheiro,
ajuizaram
Ação Declaratória de Danos Morais In Re Ipsa c/c Indenização por Danos Morais e Materiais
em face de
José Nilson Alves do Nascimento e Concessionária Rota do Oeste S.A.
, tendo em vista o falecimento de César Júnior Pinheiro (companheiro da 1.a Requerente e genitor da 2.a Requerente) em 03/01/2018.

Na Exordial, frisaram que o
de cujus
era o provedor da família e que a companheira sobrevivente não possui renda, bem como que a subsistência das duas Agravadas era custeada somente pelo falecido.

Esclareceram que a vítima trabalhava na empresa de vigilância armada PROTEGE, realizando viagens interestaduais para vigia de cargas em rodovia.

Aduziram que, no dia do óbito,
César Júnior Pinheiro
conduzia o automóvel da sua empregadora pela BR 364 quando, no KM 267 (Jaciara/MT), foi surpreendido pelo automóvel da
Concessionária Rota do Oeste S.A.

que fazia uma ultrapassagem proibida na pista de mão dupla, provocando a colisão com a carreta bi-trem SCANIA, que chocou-se frontalmente com o veículo conduzido pelo trabalhador, vindo este a falecer no local do acidente.

As Autoras sustentaram que a fatalidade foi provocada pela conduta dolosa do motorista da empresa Ré, que violou as regras de trânsito enquanto trafegava pela Rodovia Estadual.

Posto isso, requereram a concessão da tutela de urgência para obrigar os Réus ao pagamento de pensão alimentícia no valor de R$ 1.456,76 (um mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e um centavos) à cada uma das Autoras, quantia esta que se refere à 1/3 (um terço) da remuneração do falecido. Pediram, também, que o valor seja pago a partir do mês seguinte ao óbito do Sr. César, ou seja, de Fevereiro/2018, seja acrescido de correção monetária e com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da decisão.

O Juiz
a quo
deferiu, em parte, o pedido liminar, nos seguintes termos (ID. 55679475 – Pág. 21 até 25):

[...] Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela provisória e determino que os requeridos, prestem alimentos a autora Luiza Brandão Pinheiro de Almeida, no importe de R$ 1.456,76 (um mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos), a partir de fevereiro/2018, referente a 1/3 da remuneração do falecido, em conta bancária a ser informada nos autos, até ulterior decisão do juízo, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil. [...]

Esta decisão ensejou a interposição do vertente recurso de Agravo de Instrumento pela
Concessionária Rota do Oeste S.A.
, sob a alegação de que não há dependência econômica da criança
L. B. P. A.
em relação ao falecido e, também, que
de cujus
e a 2.a Agravada não viviam em união estável à época do acidente de trânsito.

Defende, ainda, a ausência de provas quanto às despesas que possam justificar a fixação da pensão, tais como: faturas de água, energia elétrica, condomínio, aluguel, supermercado, farmácia, transporte etc.

Assevera a impossibilidade, em sede de cognição sumária, de condenação da Agravante ao pagamento de verbas alimentares retroativas (desde fevereiro/2018), por se tratar de matéria de mérito a ser decidida na fase processual adequada.

Sustenta a necessidade de revisão do
quantum
arbitrado já que a remuneração bruta do
de cujus,
em Outubro/2016, foi R$ 1.087,53 (um mil, oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos), e não de R$ 4.370,29 (quatro mil, trezentos e setenta reais e vinte e nove centavos), como afirmado na peça de ingresso.

De proêmio, convém ressaltar que este Instrumental se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada no que tange à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Nesse aspecto, o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.

No caso concreto, a Agravante não nega a ocorrência do acidente de trânsito noticiado, e se insurge apenas quanto à falta de comprovação da dependência econômica da criança com o
de cujus,
das
despesas que possam justificar a fixação da pensão, bem como quanto ao valor fixado na Instância singular e ao pagamento retroativo da verba desde fevereiro/2018.

Pelo que se verifica na certidão de nascimento encartada no ID. 55679474 – Pág.44,
L.B.P.A.
nasceu

em 28/10/2015 e é filha de
César Junior de Almeida
(falecido) e
Terezinha Monica Pinheiro
(1.a Agravada).

Assim, tendo em vista a pouca idade da criança, não há falar em necessidade de comprovação da dependência econômica tampouco dos gastos com energia elétrica, água, alimentação, farmácia, transporte etc., pois é
presumida
a necessidade de auxílio do genitor (
de cujus
) para o sustento e sobrevivência de
L.B.P.A.
.

No que se refere ao
quantum
, é cediço que o pensionamento por morte de familiar deve se limitar a 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento.

Ao que se extrai do ID. 13259699 – Pág. 10 da demanda originária, a empresa Agravante, na condição de empregadora do
de cujus,

ajuizou
Ação de Consignação de Pagamento
das verbas trabalhistas na Justiça do Trabalho, anexando

naqueles autos o “Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho” no qual consta como última remuneração de
César Junior de Almeida
a quantia de R$ 4.370,29 (quatro mil, trezentos e setenta reais e vinte e nove centavos).

Diante dessa documentação, a despeito de qualquer holerite gerado antes do óbito, em especial o de Outubro/2016 (R$ 1.087,53) defendido pela Recorrente, tem-se que para o pensionamento provisório

deve ser levado em consideração o rendimento auferido pelo genitor da criança ao tempo do evento trágico, ou seja, a importância de R$ 4.370,29 (quatro mil, trezentos e setenta reais e vinte e nove centavos).

Nessa linha de intelecção, verifica-se que à criança

é devido o pagamento de pensão no importe de R$ 1.456,76 (um mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos), e não R$ 322,63 (trezentos e vinte e dois reais e sessenta e três centavos) como pretende a Recorrente; isso porque essa quantia representa 1/3 do último salário recebido pelo seu genitor.

Quanto ao termo inicial desta obrigação de pagar, não se pode olvidar que a pensão é o benefício pago aos dependentes daquele que faleceu, em razão da dependência econômica, seja presumida ou comprovada.

Partindo desse pressuposto, os alimentos retroativos devem ser considerados como verba indenizatória (valores retroativos), cujo pagamento, pelo menos em tese, só é cabível após o encerramento da fase de conhecimento, o que não se verifica no caso concreto.

Importante salientar que a demanda se encontra na fase inicial e com discussões acirradas acerca do direito das Agravadas/Autoras ao recebimento da verba, assim como o valor da pensão mensal vindicada.

Sob esse enfoque, não entrevejo a plausibilidade do direito invocado, tampouco o perigo de dano defendido pelas Autoras/Agravadas no tocante ao recebimento da pensão desde o mês subsequente ao óbito de
César Junior de Almeida
, ou seja, a partir de Fevereiro/2018.

Vale dizer, outrossim, que a natureza do pensionamento vindicado pelas Agravadas é provisório, ou seja, é destinado a garantir a subsistência da Alimentanda durante a tramitação do processo. A data certa para o início do pagamento, à toda evidencia, será definida por ocasião da sentença pois, imperiosa a instrução probatória nesse sentido.

Em casos semelhantes, já decidiu os Tribunais Estaduais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. PENSÃO POR MORTE. INCLUSÃO DO COMPANHEIRO COMO PENSIONISTA. UNIÃO ESTÁVEL DEMONSTRADA. ESCRITURA PÚBLICA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. REQUISITOS LEGAIS CONFIGURADOS. PAGAMENTO DOS ATRASADOS. DESCABIMENTO. 1. Hipótese em que restou comprovado nos autos a verossimilhança do direito alegado - união estável - e a urgência da tutela pretendida. 2. Comprovada a condição de companheiro, existe a presunção de que a parte autora dependia economicamente do segurado, a teor do que estabelece o art. 226, parágrafo 3o, da Constituição Federal, que reconheceu a união estável como entidade familiar, estendendo aos companheiros os mesmos direitos e deveres dos cônjuges.
3. Em se tratando de tutela de urgência, não há como deferir o pedido de pagamento dos valores retroativos.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA.
(TJRS. Agravo 70073517146. Relator Sergio Luiz Grassi Beck. Julgado em 28/06/2017. Primeira Câmara Cível. Publicado em 03/07/2017). (Sem destaque no principal)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. SPPREV. Pretensão à reforma de decisão que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, consistente na concessão de pensão por morte a companheira do instituidor do benefício, determinando ainda o depósito judicial das pensões vencidas, desde o pedido administrativo. Cabimento em parte. 1. Decisão judicial que reconheceu a união estável da agravada com o "de cujus". Previsão legal de rateio do benefício, nos termos do parágrafo único do artigo 150 da Lei Complementar Estadual no 180/78, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual no 1.012/2007. Vedação de antecipação de tutela contra a Fazenda do Estado de São Paulo, constante da Lei no 8.437/92 e no 9.494/2007, que cede a direitos periclitantes e previdenciários. Precedentes do STJ e deste E. Tribunal de Justiça. Elementos de convicção suficientes para demonstrar a probabilidade do direito da agravada a ensejar o pagamento do benefício nesse momento. 2.
Impossibilidade, contudo, de compelir a agravante ao depósito dos valores retroativos, nesta fase processual, sob pena de esgotamento do objeto da ação.
Pagamento dos atrasados condicionados ao trânsito em julgado de sentença condenatória, mediante expedição de precatório, nos termos do art. 100 da CF. Decisão reformada em parte, mantendo-se apenas a determinação de concessão da pensão por morte à agravada em 50%. Recurso parcialmente provido.
(TJSP. Agravo de Instrumento 0035659-12.2019.8.26.0000. Relator Djalma Lofrano Filho. 13a Câmara de Direito Público. Julgado em 18/12/2019. Publicado em 18/12/2019). (sem destaque no original)

Feitas essas considerações,
provejo, em parte, o recurso apenas para afastar a condenação da Agravante ao pagamento
dos alimentos provisórios retroativos, mantendo a obrigação apenas quanto aos meses posteriores ao pedido judicial das Agravadas, conforme a decisão liminar que ora se confirma.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021